Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. RECOVENÇÃO INDEFERIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL E RECONVENCIONAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Havendo omissão quanto à distribuição de honorários de sucumbência, o acórdão merece esclarecê-la.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o tribunal julga improcedente o recurso interposto pelo réu, deve preceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Essa majoração, vale dizer, se aplica tanto à ação principal quanto à reconvenção, quando ambas foram objeto de recurso.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos.

=============== RELATÓRIO ==================
Trata-se de embargos de declaração (ID 62848345) opostos por ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA em face do acórdão (ID. 62634840) assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 1076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Pelo termo de ocorrência de inspeção juntado aos autos, nota-se que o consumidor não estava presente no momento da retirada do medidor. Nesse sentido, o art. 591, da resolução normativa ANEEL no 1.000/2021, determina em seu § 3o, que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos docaput”. Procedimento que não restou comprovado nos autos que foi realizado.
3. Como ao consumidor não foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa violado, uma vez que depois não poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a inobservância do devido processo legal e a unilateralidade do procedimento de apuração, carecendo este de validade.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Esta prerrogativa é destinada apenas aos valores revelados como irrisórios. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Alega o embargante que tanto na reconvenção quanto no recurso de apelação os pedidos da ora embargada foram julgados improcedentes, tendo esta Turma majorado os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), relativamente à ação principal, deixando de se manifestar sobre a aludida majoração quanto à reconvenção.
Requer seja sanado o vício citado para majorar os honorários também em relação à reconvenção, diante da sucumbência da embargada.
Contrarrazões da embargada (ID 63356367), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e aplicação da multa correspondente, ante o caráter exclusivamente protelatório do recurso.
É o relatório.

================== VOTO ===================
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Quais sejam:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Deste modo, os embargos possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios quanto à reconvenção manejada pela embargante e julgada improcedente.
Com razão o embargante.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o tribunal julga improcedente o recurso interposto pelo réu, deve preceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Essa majoração, vale dizer, se aplica tanto à ação principal quanto à reconvenção, quando ambas foram objeto de recurso.
No caso em questão, a ora embargada interpôs apelação contra a sentença que julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Sendo o recurso desprovido, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais não apenas em relação à ação principal, mas também em relação à reconvenção, considerando que o trabalho do advogado da parte contrária abrangeu a defesa de ambos os pedidos.
Dessa forma, a majoração dos honorários deve refletir o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora na instância recursal, envolvendo tanto a ação principal quanto a reconvenção.

Entretanto, a jurisprudência é majoritária em defender a tese trazida pela embargante, em que só mereceria a majoração das sucumbências o apelo que não tenha sido conhecido integralmente ou desprovido.
Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. (TOI) E PERÍCIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NA RN 414/20210 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO RECURSAL NA RECONVENÇÃO E NA AÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Consoante o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finali6 dade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, na forma do art. 85, § 1o, do CPC. 3. Observada a sucumbência recursal das partes apelantes é devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, devendo constar expressamente a sua fixação, tanto na ação principal como na reconvenção, impõe-se a correção do vício apontando para arbitrar honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. 4.Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (Acórdão 1852942, 07270306220218070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

Forte nessas razões, considerando que a ação principal foi julgada procedente e a reconvenção improcedente e, em grau de recurso, novamente foi negado provimento ao recurso da embargada, é de se acolher os presentes embargos para majorar os honorários advocatícios também em relação à reconvenção.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS interpostos e a eles DOU PROVIMENTO, para, suprindo a omissão encontrada, fazer constar no dispositivo do acórdão embargado a seguinte redação: Ante o exposto, REJEITO a preliminar, CONHEÇO do recurso interposto e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença proferida nos presentes autos. Em consequência, diante do insucesso recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa da ação principal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Quanto à reconvenção, de igual modo, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa da ação principal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ficam mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
É como voto.